Tribunal: CARF
Processo: 11128.720959/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
S3-TE03
S3-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.720959/2015-30 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3003-001.839 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
NEW TRAFIC LOGISTICA INTERNACIONAL E TRANSPORTE LTDA Interessa
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/11/2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo praticado por autoridade
competente e que segue forma prescrita em lei. A decretação de nulidade é
medida extrema que somente deve ser considerada em efetiva comprovação de
prejuízo ao direito de defesa.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA SISCOMEX.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade, a razoabilidade
e o caráter confiscatório de multa imposta pela falta de prestação de
informações no Sistema SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no
mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que
se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
ART. 112 DO CTN. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.
A chamada interpretação benéfica prevista no art. 112 do CTN cabe ser
aplicada apenas nas situações de dúvida quanto à interpretação da lei que
define infrações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão recorrida, vencida a conselheira Lara Moura Franco Eduardo que a
suscitou e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720959/2015-30
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.839 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720959/2015-30

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a empresa NEW TRAFIC COMISSARIA E
AGENCIAMENTO DE CARGOS LTDA teria deixado de prestar a informação de sua
responsabilidade, quanto à desconsolidação da carga, até a data de atracação do navio no Porto
de Santos (escala no 10000397919), conforme prazo na IN RFB no 800/2007.
O evento de prestação de informação do CE MERCANTE HOUSE no
151005201404406, detalha a autoridade aduaneira no Auto de Infração, haveria se dado em
19/11/2010, às 11h e 25 min, e a data de chegada do navio transportador CAP HARRIET ao
Porto referido teria ocorrido em 21/11/2010, às 07h e 14min.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega-se, em resumo, que 1. a NEW
TRAFIC COMISSARIA E AGENCIAMENTO DE CARGOS LTDA possuiria o direito à
intimação da pauta de julgamento da DRJ em face à decisão obtida pela OAB em mandado de
segurança; 2. teria ocorrido, no caso, denúncia espontânea da infração, excluindo-se por isso a
multa imposta; 3. tratando-se de matéria de ordem pública, aplicar-se-ia ao caso o art. 22 da Lei
no 9.611/1998, relativamente à prescrição da cobrança; 4. verificar-se-ia ofensa aos princípios da
legalidade, individualidade da pena, razoabilidade e proporcionalidade; 5. não haveria qualquer
prejuízo à Fazenda Nacional, em razão dos atos praticados; 6. impugnante seria parte ilegítima
para figurar no pólo passivo do lançamento de ofício.
Ao final da peça impugnatória, requereu-se a aplicação do art. 112 do CTN ao
caso em exame e, subsidiariamente, a aplicação do art. 736, caput, do Decreto no 6.759/2009,
com o intuito de reduzir a multa aplicada.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, aqui resumidamente colocadas:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.839 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720959/2015-30

(1) as arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estariam afetas ao
julgador administrativo;
(2) a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
(3) qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de
relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos;
(4) o situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos Eletrônicos-
CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as mercadorias
vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
28/06/2018, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Insatisfeito com o teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 11/07/2018,
como informado no Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase peça recursal, o Recorrente apresenta as seguintes colocações, em síntese:
1. As informações lançadas no sistema pela Recorrente e posteriormente a
solicitação de retificação junto a RF, foram espontaneamente, ainda que fora
do prazo, mas antes do início de qualquer ação fiscal, constituindo denúncia
espontânea, isentando o transportador de penalização;
2. A multa aplicada teria caráter confiscatório, uma vez que há grande
discrepância entre o próprio valor cobrado para a prestação do serviço e a
penalidade aplicada;
3. A autuação feriria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
4. A multa aplicada com base no Regulamento Aduaneiro é autônoma e não
possui natureza jurídica de tributo, e mesmo que tivesse natureza tributária,
deveria ser interpretada em consonância com o art. 112 do CTN;
5. Encerra solicitando a relevação da penalidade imposta, face às disposições do
art. 736, caput, da Lei no 6.759/2009.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto Vencido
Conselheiro Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.839 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720959/2015-30

Merece ser conhecido o Recurso Voluntário, pois que satisfeitos os requisitos da
tempestividade e da competência material deste Colegiado para o seu exame.
Primeiramente, volto-me à análise de matéria relacionada a defeito contido na
decisão recorrida, com potencial de nulificá-la. Portanto, trata-se de questão de ordem pública,
cujo conhecimento na instância recursal pode se dar ex officio.
Sobre a infração imputada, a impugnante apresentou a seguinte argumentação na
instância julgadora inferior, aqui reproduzida apenas na forma de tópicos, embora bem
desenvolvida na peça impugnatória:

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.839 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720959/2015-30

O Acórdão recorrido, a seu turno, tem início com o seguinte relato, do qual
destaco trecho:

Em que pese a referência feita, o exame da peça impugnatória deixa claro que o
Recorrente não apresentou as preliminares referidas pela DRJ. A decisão de piso também cita
razões de defesa não apresentadas na impugnação.
Na parte destinada ao voto, na decisão combatida, faz-se referência novamente às
preliminares trazidas pela parte interessada, como também é citada argumentação de mérito
jamais manejada pelo Recorrente na fase de impugnação. Observe-se:

Examinando os autos, verifica-se que os fatos e a fundamentação aos quais se
refere a decisão de piso não constituem o objeto da impugnação, motivo pelo qual se constata
haver erro da autoridade julgadora de primeira instância, consistente em se debruçar sobre razões
de defesa distintas daquelas colocadas pelo Recorrente.
Em outras palavras, a decisão recorrida mostra-se incoerente, de forma nítida,
com a defesa apresentada.
Considero, todavia, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar pelas razões expressas na impugnação,
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.839 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720959/2015-30

enfrentando-as, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte – como se revela na
espécie −.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19721 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame da argumentação expendida na impugnação por
parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente motivação estranha à defesa
apresentada, entendo que o processo deve retornar à DRJ/RJO para que nova decisão seja
expedida, na qual sejam examinados os itens da argumentação apresentados na impugnação.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal2, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem
pública, a dispensar alegação das partes. In casu, a dispensar arguição do Recorrente, cabendo o
reconhecimento de ofício, do vício, por parte do julgador.
A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20153, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.839 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720959/2015-30

administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina
não só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que
aquela não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
Concluo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
a considerar que o Recorrente não pode contradizer ou replicar fatos e fundamentos dissociados
dos itens da impugnação, persistindo, também em seu favor, o direito de obter da autoridade
julgadora pronunciamento sobre as questões antes provocadas nos autos.
Na esteira desse entendimento, portanto, tratando-se de matéria de ordem pública,
considero haver nulidade na decisão de piso.
Contudo, em sessão de julgamento, a maioria desta Turma, examinando o tema em
comento, entendeu pela inexistência de nulidade da decisão recorrida, rejeitando a preliminar
suscitada de ofício, motivo pelo qual passo à análise das questões trazidas pela defesa.

1. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do art. 102 do DL
no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como a verificada no
presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera deste
Colegiado, que possui entendimento consolidado no seguinte sentido, conforme a Súmula CARF
no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto da denúncia espontânea não afasta a responsabilidade pela
infração ao dever de prestar informações à administração aduaneira, como se delineia na situação
sub oculis, descabendo maiores debates a respeito, em razão do entendimento já bem firmado
por este Colegiado.

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.839 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720959/2015-30

Ressalte-se que o art. 22, III, da Instrução Normativa RFB no 800/2007, ao qual
nos remete o art. 107, IV, e, do DL no 37/1966, fixa um lapso temporal para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação, que vai desde a disponibilização do CE
Master no Sistema referido, até 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico.
2. Da Ofensa a Princípios de Natureza Constitucional
Procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as razões de
defesa, argumentos capazes de elidir a imputação, em face da evidente ausência do registro dos
dados em questão, no prazo delimitado pela IN RFN no 800/2007.
Não há que se falar aqui em retificação de informações, porque em se tratando de
registro da desconsolidação da carga, não há qualquer alteração ou modificação de registro
anteriormente feito no dito SISCOMEX. A informação requerida se mostra inédita.
Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se focou,
também, no apelo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, de
maneira a buscar o afastamento da multa.
Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade, a
razoabilidade ou o caráter confiscatório de multa estabelecida em lei ou decreto-lei,
necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que estabelece
a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos de julgamento
administrativos.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 24, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras
constitucionais.
Incabível, portanto, acolher nesta esfera de Poder qualquer argumento que
implique invasão às competências reservadas ao Poder Judiciário.

3. Aplicação do art. 112 do CTN
No que se refere à pretensão de interpretação benéfica, tem-se que o art. 112 do
CTN5 cabe ser aplicado apenas em situações nas quais restem dúvidas a respeito da interpretação
da legislação tributária, o que não se verifica na espécie, ante a objetividade com que está

4 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
5 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.839 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720959/2015-30

redigido os já mencionado art. 107, IV, e, do DL no 37/1966, dispositivo que se prestou à
capitulação legal da infração.
No tocante ao pedido de relevação de penalidade, tem-se que o rito previsto para o
processo administrativo-fiscal não pode ser alterado a fim de apreciar tal pleito, devendo o
Recorrente encaminhar sua demanda à autoridade competente para tanto. Nesse sentido,
acrescento que o exame de pedido de relevação de penalidade não se encontra listado entre as
competências de qualquer dos órgãos da estrutura deste Colegiado, conforme seu Regimento
Interno, aprovado pela Portaria no 343/2015.
Face à motivação exposta, voto por acatar a preliminar de nulidade da decisão
recorrida, suscitada de ofício, e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Voto Vencedor
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Redator designado.

Da preliminar de nulidade do acórdão da DRJ

Não obstante a acuidade peculiar à ilustre Relatora, no que diz respeito à
preliminar de nulidade do acórdão da DRJ, a maioria do Colegiado se convenceu pela sua
inocorrência, nas razões que abaixo transcrevo.
A nulidade dos atos administrativos, particularmente no curso do Processo
Administrativo Fiscal, somente poderá ser suscitada em hipótese de evidente desrespeito à
legislação de regência e, em adesão, prejudicar o direito de defesa nos exatos termos do que
prescrevem os arts. 59 e 60 do Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.- gn.

No contexto da doutrina de vícios dos atos administrativos, vale lembrar que, na
hipótese de ocorrência, a Administração Pública poderá convalidá-los quando não provado
efetivo prejuízo.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.839 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720959/2015-30

Ao que prescreve o Decreto 70.235/1972, o recurso ao CARF é o instrumento
legal para que a parte pronuncie-se sobre violação aos preceitos de ampla defesa e contraditório.
Sendo este Conselho uma instância revisora que atua em benefício do controle da legalidade,
igualmente se vincula ao que prescreve a Lei e, somente nas hipóteses legalmente autorizadas,
poderá decretar a nulidade de ato praticado por autoridade administrativa competente.
No caso em tela o acórdão recorrido foi proferido por órgão competente e
observando forma legal. Sendo assim, somente poderá ser decretada sua nulidade quando houver
patente demonstração de prejuízo ao direito de defesa do administrado.
Tendo em vista o que nos autos consta, não vislumbro qualquer violação às
garantias da ampla defesa e contraditório, até porque a Recorrente averba detalhadamente as
razões do seu inconformismo no presente Apelo, evidenciando inexistência de prejuízo à defesa.
A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada em
efetivo e prejuízo ao contribuinte ou à legislação fiscal, que se justifica pelo princípio da
eficiência que conduz a atuação da Administração Pública. Portanto, no caso dos autos, não há
que se falar em vício capaz de nulificar a decisão primeira.
Pela eventualidade, recordo o princípio Pas nullité sans grief, que defende a
nulidade somente em efetivo prejuízo e amolda-se à organização da Administração Pública,
razão pela qual trago como fundamentação para minhas razões de decidir.
Pela inexistência de vício de forma, violação a Lei ou prejuízo ao direito de
defesa, rejeito a preliminar de nulidade suscitada de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital